Tribunal: TJSP
Processo: 1053834-38.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Autor que, na qualidade de Policial Militar inativo e Professor na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, visa à incidência do teto remuneratório de forma isolada aos rendimentos de cada vínculo. Admissibilidade. Cumulação inequívoca de funções, ensejando a aplicação dos Temas de Repercussão Geral no 377 e 384 do Supremo Tribunal Federal. Descabimento de se tolher o servidor

Ementa:
APELAÇÃO. Autor que, na qualidade de Policial Militar inativo e Professor na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, visa à incidência do teto remuneratório de forma isolada aos rendimentos de cada vínculo. Admissibilidade. Cumulação inequívoca de funções, ensejando a aplicação dos Temas de Repercussão Geral no 377 e 384 do Supremo Tribunal Federal. Descabimento de se tolher o servidor público da percepção dos valores correspondentes à atividade desempenhada. Precedentes. Sentença mantida. Recursos não providos.